Tribunal: TJMT
Processo: 0014021-31.2015.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014021-31.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO), MARILDE VOLPI MARTINELLI - CPF: 923.421.081-68 (APELADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), IVOR LUIZ GUINDANI - CPF: 394.049.271-04 (APELANTE), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014021-31.2015.8.11.0015

APELANTE: IVOR LUIZ GUINDANI

APELADO: MARILDE VOLPI MARTINELLI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– PROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO DE PENHORA EFETIVADA SOBRE IMÓVEL – COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DO ÚNICO BEM QUE A EMBARGANTE POSSUI COM O SEU ESPOSO/EXECUTADO – UTILIZAÇÃO PARA MORADIA – CARACTERIZAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – INCIDÊNCIA DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 1º DA LEI Nº
8.009/90 –
RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que acolheu os embargos de terceiro e determinou o cancelamento da penhora efetivada sobre imóvel, se comprovado tratar-se do único bem que a embargante possui com seu esposo/executado, bem como que o utilizam para moradia, por caracterizar bem de família, incidindo, assim, a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 1º da Lei 8.009/90.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IVOR LUIZ GUINDANI
nos
Embargos de Terceiro
opostos por

MARILDE VOLPI MARTINELLI,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para decretar a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula 19.050 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT e, consequentemente, determinar o imediato cancelamento da penhora realizada na demanda executiva nº 5291-65.2014.811.0015, código 202929 e a manutenção da embargante na posse do bem. E ainda, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta o apelante que a embargante/apelada, juntamente com o seu esposo/executado, são devedores dos valores constantes nos cheques executados, os quais foram emitidos pelo devedor e entregues ao embargado como pagamento pelo veículo alienado pelo exeqüente.

Em relação à penhora realizada sobre a totalidade do imóvel objeto, defende a aplicabilidade do artigo 843 do CPC/15.

Insurge-se quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel do casal, ao argumento de que não há prova contundente de que a embargante e sua família utilizam o referido bem como residência única, não podendo ser considerado bem de família.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 135714185).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exeqüente, ora apelante, ajuizou execução de título extrajudicial nº 5291.65.2014.811.0015 em face de JOSÉ ROZALINO MARTINELLI, esposo da embargante, ora apelada, visando o recebimento de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), relativo a dois cheques de números 000091 e 000092, emitidos pelo executado.

Segundo a embargante/apelada, o seu cônjuge não deve ao exeqüente/embargado/apelante, uma vez que os referidos títulos foram entregues (com endosso em branco) ao Sr. Benedito Romualdo de Lima e, após desacordo comercial entre as partes, as cártulas foram sustadas em 17/02/2014.

Narra que apesar disso, o Sr. Benedito entregou os cheques ao exeqüente/embargado, que os aceitou mesmo ciente da situação, sendo os títulos devolvidos pelo motivo 21 (cheque sustado/revogado), inexistindo qualquer relação jurídica entre o seu esposo/executado e o apelante.

Sob a alegação de que seu único imóvel, no qual reside com a sua família desde 28/09/1995, foi penhorado para satisfação da dívida em questão, opôs os presentes embargos de terceiro.

Pois bem.

Pretende o apelante, em síntese, a reforma da sentença que julgou procedente os embargos de terceiros opostos pela esposa do executado, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel constrito, por ser bem de família, determinando o cancelamento da penhora.

Sobre o tema, dispõe a Lei 8.009/90:

“
Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados
.”

Assim, denota-se que o legislador conferiu proteção especial à entidade familiar discriminando as medidas de proteção aos bens considerados como de "família".

A impenhorabilidade do imóvel residencial é direito constitucional, em que se pretende preservar a dignidade da pessoa humana, quando este for considerado bem da família.

No caso, a despeito dos argumentos do apelante, não restam dúvidas de que o imóvel objeto da lide é destinado à residência da unidade familiar da recorrida, consistindo em bem de família sujeito as regras de impenhorabilidade.

Observa-se da matrícula (ID 135714174 - Pág. 25), que o imóvel é de titularidade do executado e da embargante/apelada desde agosto/2001, ou seja, muito antes da emissão dos cheques objetos da execução (dezembro/2013 – ID 135714174 - Pág. 45/46), sendo-lhes transferido diretamente pela COLONIZADORA SINOP S/A.

Verifica-se ainda, pelos comprovantes de residências, a saber pelas contas de energia em nome do executado (ID 135714174 - Pág. 32/32), faturas de cartão de crédito da embargante (ID 135714174 - Pág. 35), documentos de arrecadação de IPTU (ID 135714174 - Pág.39/40), que a apelada reside com seu esposo no imóvel.

Além disso, a recorrida comprovou, por meio da certidão constante no ID 135714174 - Pág. 26 ser o único imóvel do casal.

Desta feita, escorreita a sentença que acolheu os embargos de terceiro e determinou o cancelamento da penhora efetivada que recaiu sobre o único imóvel que a embargante possui com seu esposo/executado, tendo em vista ser utilizado para moradia e caracterizar bem de família, impondo-se a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 1º da Lei 8.009/90.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO EMBARGANTE – INOCORRÊNCIA - PENHORA DE IMÓVEL E OU SOBRE FRAÇÃO IDEAL – CARACTERIZAÇÃO BEM DE FAMÍLIA – RESIDÊNCIA IRMÃO DEVEDORA COPROPRIETÁRIO - EMBARGANTE DE TERCEIRO – INDIVISIBILIDADE EVIDENCIADA – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Há interesse de agir, a teor do que a d. Magistrada a quo, bem consignou na decisão saneadora proferida em 27/08/2019, de não acolhimento da alegação da perda do objeto da ação, que de fato além de tratar-se dos embargos de terceiro, por ser coproprietário do imóvel objeto da demanda o mesmo se estende a alegada indivisibilidade do bem.

II -
No caso concreto, pretende o embargante desconstituir a penhora em razão da impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família o imóvel residencial dele coproprietário, irmão de devedora em ação de execução de sentença, imóvel indivisível protegido pela impenhorabilidade do bem de família deve sê-lo em sua integralidade, sob pena de tornar inócua a proteção legal. Sentença de baixa da penhora mantida
.
” (TJMT – N.U 0018453-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022) G.N.

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ÔNUS DA PROVA - IMPENHORABILIDADE - BEM DE FAMÍLIA - COMPROVAÇÃO. - O art. 1º da Lei nº 8.009/90 estabelece limitação à regra de que todos os bens do devedor respondem por suas obrigações patrimoniais ao prever que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável. -
Uma vez comprovado que a constrição judicial incidiu sobre imóvel que serve de moradia à família do devedor, a aplicação da proteção familiar conferida pela lei específica é medida que se impõe. - Sentença mantida
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.256075-9/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2022, publicação da súmula em 13/05/2022) g.n.

Ademais, conquanto se trate, no caso, de imóvel indivisível, por ser bem de família, conforme acima exposto, não se trata de coproprietário, mas de imóvel protegido pela impenhorabilidade, sendo inaplicável à espécie a regra do artigo 843 do CPC/15, suscitada pelo apelante, segundo a qual “
Tratando-se de penhora em bem indivisível, o equivalente à quota parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022